Tribunal: TJDFT
Processo: 0721858-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721858-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ROGERIO MACHADO DA SILVA, CLOVIS POLO MARTINEZ AGRAVADO: LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS, ODILA ALONSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SÉRGIO ROGÉRIO MACHADO DA SILVA E OUTROS contra a r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por LORENZETTI S/A – INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS (processo n 0736027-68.2020.8.07.0001), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo devedor/agravado e fixou honorários advocatícios em desfavor do credor/agravante incidente sobre o excesso de execução reconhecido em laudo elaborado pela contadoria judicial. Narra que, inicialmente, o juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo devedor e homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial. Afirma, contudo, que, em acolhimento aos embargos declaratórios opostos pelo executado, o juízo acolheu indevidamente a impugnação e fixou honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o excesso exigido na demanda. Sustenta que a impugnação não deveria ter sido acolhida, pois, na verdade, houve uma mera adequação dos cálculos, sem qualquer discussão jurídica, pois tanto os valores apresentados pelo credor quanto aqueles trazidos aos autos pelo devedor estavam incorretos. Destaca que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas agravadas representou “mero incidente processual” e, assim sendo, o seu julgamento não induz sucumbência, nos termos do art. 85, caput, do CPC, razão pela qual não deveria ter sido fixado honorários advocatícios em seu desfavor. Complementa que, nos termos da Súmula 519 do STJ, se a impugnação ao cumprimento de sentença for rejeitada, não são cabíveis honorários advocatícios. Assevera, por outro lado, que o valor fixado a título de honorários revela-se exorbitante e desproporcional, tendo em vista o “ínfimo trabalho exercido pelo causídico representante do agravado”. A título de comparação, informa que, na fase de conhecimento, o patrono do exequente/agravante laborou por sete anos, atuando em inúmeros recursos implementados nos autos, em três instâncias, e recebeu a importância de R$ 293.336,13 (duzentos e noventa e três mil, trezentos e trinta e seis reais e treze centavos) a título de honorários. Argumenta ser desarrazoado que agora, em cumprimento de sentença, o patrono da parte executada/agravada, com uma única petição que impugnou os cálculos, receba de honorários a importância de R$ 396.245,93 (trezentos e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), que corresponde a 10% sobre o excesso de execução. Assinala que a jurisprudência do E. TJDFT, atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o do art.85, do CPC/2015, tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos previstos na aludida norma para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (§ 8o, art. 85). Discorre, ademais, a respeito dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ressaltando que, no caso concreto, sequer houve discussão jurídica ou trabalho condizente com os honorários fixados. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, determinando-se “que seja mantido o entendimento da não incidência de honorários advocatícios ou, no caso de considerar devida a verba honorária, que seja com base no art. 85, § 8o, do CPC, por ser a forma mais justa e coerente no presente caso”. Quanto ao mérito, pugna pela reforma da r. decisão impugnada, nos termos já delineados. Preparo recolhido no ID 27114825 e ID 27114826. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, IV, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, o agravante objetiva a reforma do r. decisum que, em sede de embargos de declaração, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas devedoras/agravadas, para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 3.962.459,33 (três milhões novecentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos), fixando honorários em desfavor do credor/agravante à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido em excesso. O recorrente sustenta que não há motivos para o acolhimento da impugnação, ante a ausência de qualquer discussão jurídica, mas mera adequação dos cálculos, já que tanto a planilha apresentada pelo devedor, quanto a trazida aos autos pelo credor estavam incorretas. Sem razão, contudo. Pelo que se extrai dos autos, na origem, o exequente/agravante propôs o cumprimento de sentença exigindo o valor de R$ 6.895.820,61 (seis milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e um centavos). As executadas, por sua vez, apresentaram impugnação, apontando como devida a quantia de R$ 2.047.825,22 (dois milhões, quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos). Encaminhados os autos à Contadoria Judicial, esta apontou como devida o importância de R$ 2.933.361,28 (dois milhões, novecentos e trinta e três mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), restando evidenciado o excesso de execução, haja vista a exigência, pelo credor, de quantia superior ao realmente devido. A argumentação do agravante de que a defesa apresentada no cumprimento de sentença não pode ser considerada impugnação, mas mero incidente processual para adequação dos cálculos, não lhe socorre. Com efeito, ao credor competia apresentar seus cálculos em conformidade com a sentença transitada em julgado. Todavia, postulou valor superior, que restou devidamente impugnado pelas devedoras, nos exatos termos do art. 525, inciso III, do CPC, verbis: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença” - grifos nossos Portanto, uma vez reconhecido o excesso, com base em cálculos elaborados pela contadoria judicial, acolhe-se, por conseguinte, a impugnação, embora de forma parcial, tendo em vista que a planilha trazida aos autos pela parte executada não refletiu, em sua inteireza, o real valor do débito. Ainda quanto ao ponto, torna-se imperioso ressaltar, por oportuno, que a insurgência das devedoras em relação aos cálculos apresentados no presente cumprimento de sentença foi decisiva para a redução, inclusive, de forma substancial, da tutela executiva buscada pelo credor, afastando-se, por conseguinte, qualquer alegação do recorrente que tenha por propósito ver rejeitada a impugnação. Em relação aos honorários advocatícios, a matéria foi positivada no art. 523 do novo CPC, que passou a prever expressamente sua incidência na fase de cumprimento de sentença se, escoado o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, não houvesse o depósito. Nesse raciocínio, no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, são devidas verbas honorárias ao causídico da parte executada. Considerando tal entendimento, o c. STJ assim dispôs em sede de recurso especial repetitivo, in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).” (Grifo nosso) Nessa esteira dessa intelecção, tenho que as devedoras/agravadas foram vencedoras no incidente processual de defesa, razão pela qual fazem jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor. Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência desta eg. Corte: EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. 1. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, em virtude de excesso de execução, são devidos honorários de sucumbência a favor dos executados/impugnantes. Inteligência do REsp Repetitivo 1.134.186/RS. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1060724, 07102959320178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/11/2017, Publicado no DJE: 01/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso). Quanto ao valor dos honorários, contudo, vislumbro probabilidade de êxito do recurso interposto pelo credor. Explico. O juízo de origem fixou honorários com base no excesso exigido no cumprimento de sentença, por considerar que esse seria o proveito econômico obtido no feito. Nada obstante, conforme consignado linhas volvidas, a diferença apurada, na situação concreta, consiste no valor de R$ 3.962.459,33 (três milhões, novecentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos). Assim, a aplicação do percentual de 10% (dez por cento) sobre tal diferença importaria na enorme importância de R$ 396.245,93 (trezentos e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e cindo reais e noventa e três centavos), valor, à evidência, excessivo, se considerarmos o trabalho efetivamente realizado pelo advogado na fase de cumprimento de sentença. Conforme venho decidindo, no arbitramento dos honorários advocatícios, a razoabilidade e a proporcionalidade conduzem o julgador a não considerar como inarredáveis os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC/2015, como já acontecia em situações excepcionais na velha ordem processual, posição essa que ganhou força com o advento do NCPC, o qual foi estruturado sob uma moldura principiológica. Desse modo, o magistrado deve sopesar tais princípios conjuntamente com as questões fáticas e com os demais elementos dos autos para se chegar a um valor justo para remunerar o patrono da parte, pois a verba não pode representar vantagem exacerbada e desproporcional ao trabalho realizado Admite-se, desse modo, um olhar do contexto fático pela lente da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se, em casos excepcionais, a fixação dos honorários advocatícios em patamar inferior a 10% (dez por cento) do valor da causa ou do proveito econômico. Sobre o tema, registra-se julgado do STJ proferido em 2019, já na vigência do novo Código de Processo Civil, verbis: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de préexecutividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução”. (STJ, REsp 1771147/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a TURMA, Data de Julgamento: 05/09/2019, DJe 25/09/2019) – grifo nosso. No mesmo sentido, já decidiu esta eg. Corte de Justiça, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO REPETITIVO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. De acordo com as teses firmadas em sede de Repetitivos pela Corte Superior (REsp 1.134.186/RS), o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, enseja o arbitramento de honorários em benefício do executado, com base no art. 85, §§1o e 13, do CPC/2015. 2. Considerados os parâmetros estabelecidos pelo §8o do artigo 85 do CPC e não podendo ser desprezada a circunstância de que a impugnação acolhida implicou considerável redução do débito exequendo, deve ser fixada verba honorária em favor do executado de forma equitativa, proporcional e razoável. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, podendo ser adotado, juntamente com tais dispositivos, a regra contida no artigo 8o do CPC, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo, com isso, estabelecer valores fixos para os honorários advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o causídico. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1073512, 07223073920178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifo nosso. CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Na linha do entendimento atual no Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ser o empréstimo consignado em folha de pagamento ou com desconto em conta corrente, de qualquer forma é possível a limitação a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do mutuário. 2. Nada obsta o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa do juiz, notadamente quando o valor da causa se mostra muito elevado, de modo que o arbitramento com base nele redundaria em quantia excessiva para remunerar o trabalho realizado pelo advogado. Isso em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão n.1025204, 20150111104532APC, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 22/06/2017. Pág.: 383-388) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BENS E SERVIÇOS FORNECIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADOS AO FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ILEGITIMIDADE E ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. SENTENÇA MANTIDA. (...) 6. Nas causas propostas na vigência do Código de Processo Civil de 1973, em que o proveito econômico das partes é inestimável ou mesmo quando for elevado o valor atribuído à causa, impõe-se a aplicação do disposto no § 8o do art. 85 do CPC de 2015, ou seja, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz. 7. Apelações conhecidas, mas não providas. Unânime. (Acórdão n.1061909, 20150410124077APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2017, Publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: 205/213). APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. VERBA SUCUMBENCIAL EXCESSIVA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 8o e 85, §2o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. À luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual. (...) 4. Nesse contexto, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no art. 85, §3o, do CPC, podendo ser adotado, juntamente com o artigo 85, §2o, do CPC, a disposição contida no artigo 8o, do CPC, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo, com isso, estabelecer valores fixos para os honorários advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o causídico. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1050121, 00460777020118070015, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 06/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Na espécie, como a matéria deduzida no presente cumprimento de sentença não apresenta alta complexidade, pois restrita à elaboração de cálculos do montante devido, a pretensão do agravante de ver reduzido o valor fixado a título de honorários reveste-se de plausibilidade, revelando grande possibilidade de êxito do recurso interposto, requisito exigido no art. 995 do CPC para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. De igual forma, verifica-se a presença de risco de dano grave, de difícil reparação, haja vista o cumprimento de sentença com base nos honorários fixados na decisão impugnada, com possíveis atos constritivos sobre o patrimônio do agravante. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão impugnada na parte que fixou os honorários advocatícios em desfavor do credor/agravante, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, quando será fixada nova verba honorária se assim o órgão colegiado decidir. Intimem-se as agravadas a apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator